Tribunal: TJSP
Processo: 2260873-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260873-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante GLAUCILENI
CAIRES DE OLIVEIRA, é agravado ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E
CULTURA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260873-84.2019.8.26.0000 -Voto no 23067
Fmt 2
VOTO No 23067
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260873-84.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU - FORO DE BAURU - 5a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOÃO AUGUSTO GARCIA
AGRAVANTE: GLAUCILENI CAIRES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exceção de pré-executividade.
Prescrição. Possibilidade de exame, desde que fundada em causa
superveniente à sentença no processo de conhecimento. Tema
acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do
artigo 525, inciso VII, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 13/14 (fls. 107/108
autos originários) que, entendendo ausente
matéria de ordem pública ou qualquer fato modificativo ou extintivo do direito do
exequente, comprovados de plano, indeferiu a exceção de pré-executividade.
Alega a agravante ocorrência de prescrição, diante do decurso do prazo
quinquenal, certo que o vencimento da nota promissória ocorreu em 10.6.2013 e a ação
monitória foi ajuizada somente em 11.6.2018. Afirma que a prescrição, matéria de ordem
pública, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade. Defende o cabimento da
exceção de pré-executividade e invoca o teor da súmula 504 do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso tempestivo, isento de preparo e indeferido o efeito suspensivo (fls.
152).
Contraminuta a fls. 155/163.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese, os embargos monitórios não foram ofertados pela devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260873-84.2019.8.26.0000 -Voto no 23067
Fmt 3
que, agora, na fase de cumprimento de sentença, opôs exceção de pré-executividade
para alegar a prescrição da ação, com fundamento na Súmula 504 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de
nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao
vencimento do título).
Entretanto, relevante salientar que a prescrição somente foi alegada na
fase de cumprimento de sentença, restando o tema coberto pela eficácia preclusiva da
coisa julgada, ainda que revel a devedora na fase de conhecimento.
É que o reconhecimento da prescrição, na fase de execução, somente
seria admissível se ela tivesse ocorrido após a sentença, como dispõe o artigo 525,
inciso VII, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, entendimento mencionado no Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor de Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca: “A prescrição acontecida antes
do trânsito em julgado não pode ser apreciada por ocasião do cumprimento da sentença,
sob pena de afronta à coisa julgada (STJ-3a T., REsp 1.381.654, Min. Paulo Sanseverino,
j. 5.11.13, DJ 11.11.13 (49.a ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p.567, nota 20 ao art. 525).
Sobre o tema, decidiu o STJ em recente decisão:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
7/STJ. 4. ERRO MATERIAL NA PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NA
FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA
JULGADA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
5. EXCESSO DE EXECUÇÃO COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DEDUZIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DEVE SER RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE
À SENTENÇA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A modificação da
conclusão delineada no acórdão recorrido - no sentido de ser
desnecessária a produção de prova pericial para se demonstrar o suposto
excesso de execução - demandaria necessariamente o revolvimento dos
fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula
7/STJ.
2. Depreende-se que o Colegiado estadual aplicou a multa por litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260873-84.2019.8.26.0000 -Voto no 23067
Fmt 4
má-fé com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da
Súmula deste Tribunal.
3. O redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos
e provas dos autos, medida defesa na seara do recurso especial, em
virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, compreensão esta
relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou
exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. O apontado excesso de execução fundado na existência de erro
material na prova pericial produzida ainda na fase de conhecimento fica
acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do
CPC/2015), se a parte, ao invés de suscitar tal equívoco mesmo naquela
fase processual, só o fez no cumprimento de sentença, quando já
constituído o título executivo judicial. Ainda que se considere como
questão de ordem pública, o eventual erro não pode ser desfeito no âmbito
da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto já operada a
coisa julgada. Precedente.
5. Por derradeiro, no que se refere à prescrição, mesmo se tratando,
também, de matéria cogente, só se acolhe a sua alegação, na impugnação
ao cumprimento de sentença, se tal instituto tiver se consumado após a
sentença, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC/2015 (equivalente ao
art. 475-L, VI, do CPC/1973). Precedente.
6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1143944/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJE 27.3.2018) (grifei)
Nesta Corte, também há reiterados precedentes ao encontro da tese:
“Agravo de instrumento Ação monitória Cheque - Cumprimento de
sentença Impugnação rejeitada Insurgência deduzida pela devedora
Descabimento Prescrição não caracterizada - Constituído o título judicial,
não cabe discussão quanto à prescrição da cártula que embasou a ação
monitória diante da inequívoca preclusão da matéria Inteligência do art.
525, §1o, VII, CPC
Excesso de execução afastado
No caso de
cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de
emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira
apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação -
Decisão mantida - recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
2240404-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de
Registro: 09/12/2019)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de prescrição da pretensão
de cobrança. Impossibilidade. Eficácia preclusiva da coisa julgada.
Inteligência dos arts. 508 e 525, § 1o, inciso VII, ambos do NCPC. Recurso
não provido” (Agravo de Instrumento 2039838-23.2017.8.26.0000; Relator
(a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro: 24/04/2017)
Assim, constituído o título judicial, não cabe discussão quanto à prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260873-84.2019.8.26.0000 -Voto no 23067
Fmt 5
da ação monitória, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada. E nessa linha de
raciocínio, ausente vício flagrante no título executivo, não se justifica o acolhimento da
exceção de pré-executividade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator